Tribunal: TJES
Processo: 5009190-27.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009190-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: IRACI DE OLIVEIRA BREDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009190-27.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDA: IRACI DE OLIVEIRA BREDA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO PAN S.A
em face da sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial que visava a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação de seu nome nos cadastros restritivos por
débito declarado judicialmente como inexistente.

O juízo sentenciante fundamentou a decisão da seguinte forma:

[...] No caso dos autos, observo que a autora ajuizou a presente demanda objetivando ser indenizada por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos cadastros restritivos por débito declarado judicialmente como inexistente.

Sob essa perspectiva,
era ônus da ré a comprovação de que o registro negativo foi regular e que realizou o cancelamento do débito após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a nulidade dos contratos discutidos (id. 43068124 - fls. 331/334), o que não fez
, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, II, do CPC.

Por sua vez,
a autora comprova o registro negativo no Serasa, com vencimento em 07/03/2024 (id. 43068123), sendo que a sentença que reconheceu a nulidade das contratações transitou em julgado na data de 29/11/2023, ou seja, com aproximadamente 04 (quatro) meses de antecedência à restrição
, prazo que reputo mais do que suficiente para baixa do débito no sistema financeiro.

Além disso, devo registrar que
a baixa da negativação somente ocorreu após o ajuizamento da demanda e a concessão da tutela antecipada
de id. 43071326.

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, verifico que o presente recurso inominado, embora seja cabível e tempestivo, não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme se verifica nas razões recursais,
o recurso não deve ser conhecido tendo em vista a manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC/15 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

O recorrente, em momento algum, impugna, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida para julgar procedente o pedido, limitando-se a repetir
argumentos genéricos e argumentar a regularidade do contrato já declarado nulo por sentença transitada em julgado.

Frise-se: o recorrente não apresentou qualquer
argumento jurídico
que possa infirmar a conclusão da sentença recorrida.

Destaco que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto e
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)